Tribunal: TJMT
Processo: 1001923-23.2021.8.11.0003
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001923-23.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano ao Erário, Indisponibilidade de Bens]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JOSE CARLOS JUNQUEIRA DE ARAUJO - CPF: 214.086.611-87 (APELADO), ANDERSON VATUTIN LOUREIRO JUNIOR - CPF: 994.281.137-00 (ADVOGADO), FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 26.929.778/0001-73 (APELADO), STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 00.995.371/0001-50 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – LICITAÇÕES PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS – ALEGAÇÃO DE SUPERFATURAMENTO E FATURAMENTO DE ITENS NÃO ADJUDICADOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DOLO E DO DANO AO ERÁRIO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.

Caso em exame:
Trata-se de ação civil pública movida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso visando ao ressarcimento ao erário por supostas irregularidades em licitações para aquisição de medicamentos no município de Rondonópolis.

Questão em discussão:
Verificar se há elementos suficientes para a condenação dos apelados por improbidade administrativa, em razão de alegado superfaturamento, faturamento de itens não adjudicados e compras realizadas sem licitação.

Razão de decidir:
O acervo probatório não demonstra, de forma inequívoca, a prática de ato doloso pelos réus, tampouco a ocorrência de dano ao erário. A ausência de comprovação do elemento subjetivo do dolo e a inexistência de prejuízo efetivo ao patrimônio público impedem a imposição de sanção por improbidade administrativa.

Dispositivo:
Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença de improcedência da ação civil pública.

Tese:
Para a configuração de improbidade administrativa é imprescindível a demonstração do dolo e do efetivo dano ao erário, não sendo suficientes meras irregularidades formais em processos licitatórios para a imposição de penalidades.

Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: Insuficiência de provas quanto ao elemento subjetivo do dolo e da não comprovação do efetivo prejuízo ao patrimônio público.

1.
Dispositivos relevantes citados
: Lei no Art. 37, §5o, da Constituição Federal; Art. 65 §1o, da Lei 8.666/93; e
incisos I e II, do § 6o, artigo 17, da Lei n.° 8.429/92, pela Lei n.° 14.230/21.

2. Jurisprudências relevantes citadas
:

TJ-SP - AC: 10004676920188260312, Relator: Márcio Kammer de Lima, Data de Julgamento: 29/05/2023, 11a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 29/05/2023.

N.U 1018328-03.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/02/2025, Publicado no DJE 06/02/2025.

TJ-MT 00025817020098110040 MT, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 08/11/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/11/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DESEMBARGADOR JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível, interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou improcedente a Ação Civil Pública de Improbidade Administrativa, processo no 1001923-23.2021.8.11.0003, por ausência de ato doloso praticado pelos requeridos, associada à falta de demonstração de prejuízo ao erário, conduz a improcedência dos pedidos iniciais, conforme consta no id. 233559696.

A demanda foi ajuizada pelo Parquet em desfavor de José Carlos Junqueira de Araújo, Farma Produtos Hospitalares LTDA e Stock Comercial Hospitalar LTDA, sob a alegação de que houve irregularidades nos Pregões Presenciais 11/2011, 111/2011 e 119/2011, realizados pela administração municipal de Rondonópolis para aquisição de medicamentos.

Segundo a inicial, teria havido superfaturamento na aquisição dos medicamentos, além de faturamento de itens não adjudicados e compras realizadas sem licitação, resultando em um dano ao erário municipal no montante atualizado de R$ 143.404,47 (cento e quarenta e três mil quatrocentos e quatro reais e quarenta e sete centavos).

O Juízo de primeiro grau julgou improcedente a ação, fundamentando a decisão na ausência de comprovação de ato doloso por parte dos requeridos, bem como na insuficiência de elementos que evidenciassem o efetivo dano ao patrimônio público.

Inconformado, o Ministério Público interpôs recurso de apelação, sustentando que os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para comprovar a prática de atos de improbidade administrativa, com a consequente responsabilidade dos apelados pelo ressarcimento ao erário.

José Carlos Junqueira de Araújo apresentou contrarrazões arguindo, preliminarmente, a prescrição da pretensão ressarcitória. No mérito, alegou a regularidade das contratações e a inexistência de dano ao erário, requerendo a manutenção da sentença recorrida.

A Procuradoria Geral de Justiça, manifestou nos autos opinando pelo desprovimento do recurso interposto, face a ausência de provas de que o Requerido tenha causado dano ao erário municipal por omissão, impõe-se a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido de ressarcimento ao Município.

É o relatório.

Desembargador José Luiz Leite Lindote

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente, reconheço a presença dos pressupostos de admissibilidade, o que justifica o conhecimento do recurso.

Afasto a preliminar de prescrição arguida pelo apelado, considerando que a ação civil pública de ressarcimento ao erário tem caráter imprescritível, nos termos do
art. 37, §5o, da Constituição Federal
.

No mérito, verifico que a prova pericial produzida no inquérito civil apontou a existência de itens faturados com valores superiores aos adjudicados, bem como a aquisição de medicamentos não previstos nos mapas das licitações (Art. 65 §1o, da Lei 8.666/93), o que indica a ocorrência de irregularidades.

Entretanto, a sentença recorrida, de forma clara e fundamentada, concluiu que, para a configuração da prática de improbidade administrativa,
é imprescindível a demonstração do

dolo
(intenção de prejudicar),
o que não foi comprovado nos autos
. A decisão baseou-se na ausência de evidências de dolo e na inexistência de prejuízo efetivo ao erário, especialmente em razão da adoção do critério de "menor preço por lote" nos pregões.

Com efeito, a jurisprudência consolidada tem se posicionado no sentido de que a simples existência de irregularidades formais em procedimentos licitatórios, não é suficiente para configurar a prática de improbidade administrativa. Para tanto, é necessária a comprovação de dolo ao erário, conforme exemplificado na seguinte jurisprudência:

“APELAÇÃO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO.
Pretensão voltada à condenação do requerido ao ressarcimento ao erário por indicado ato ímprobo
. Sentença de improcedência. Apelo do Ministério Público.
Inexistência de conduta dolosa. Irregularidade apurada pela Corte de Contas em procedimento licitatório não implica por si só configuração de ato ímprobo. Ausência

de descrição de situação engendrada pelo réu com voluntária intenção de causar prejuízo, com ou sem intenção de desviar recursos. Serviços efetivamente prestados, consoante desfecho de ação de cobrança ajuizada pela empresa contratada
.
Sobrepreço sequer aventado.
Dolo não aferido. Improbidade não configurada.
Afastada a imprescritibilidade própria dos pedidos de ressarcimento pela ocorrência de atos dolosos de improbidade administrativa, nos termos do quanto definido pelo e. STF no julgamento do Tema 897. Ação de ressarcimento cujo prazo prescricional guarda reverência à regra prevista no Decreto Lei no 20.910/32. Prescrição quinquenal. Término do contrato impugnado no ano de 2009 e ação ajuizada somente em 2018. Pretensão ressarcitória de eficácia encoberta pela prescrição. Sentença mantida, por fundamento diverso. RECURSO VOLUNTÁRIO DESPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO”.
(TJ-SP - AC: 10004676920188260312, Relator: Márcio Kammer de Lima, Data de Julgamento: 29/05/2023, 11a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 29/05/2023). (Grifo nosso).

No mesmo sentido foi a decisão monocrática proferida
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos -
Relatora

(N.U 1018328-03.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/02/2025, Publicado no DJE 06/02/2025), cujo trecho de voto transcrevo:

“...

APELAÇÃO CÍVEL.
RESSARCIMENTO AO ERÁRIO DECORRENTE DA PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
. ALEGAÇÃO DE FRAUDE À LICITAÇÃO. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO COM VÍCIOS FORMAIS. AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS CUJA LIQUIDAÇÃO NÃO SE DEU NA FORMA PREVISTA NO EDITAL DO CERTAME.
IMPOSSIBILIDADE DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. SERVIÇO QUE FOI EFETIVAMENTE PRESTADO. DANO AO ERÁRIO QUE NÃO PODE SER PRESUMIDO. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO POR ATO DE IMPROBIDADE COM BASE EM SUPOSIÇÕES OU CONJECTURAS. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DANO CONCRETO AO ERÁRIO.
INVIABILIDADE DA APLICAÇÃO DA TEORIA DO DANO PRESUMIDO. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
(TJ-PR - APL: 00008395020198160127 Paraíso do Norte 0000839-50.2019.8.16.0127 (Acórdão), Relator: Regina Helena Afonso de Oliveira Portes, Data de Julgamento: 02/03/2021, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: 05/03/2021). [Destaquei]

No presente caso, conforme já ressaltado não há demonstração do elemento subjetivo necessário para a condenação, o que inclusive motivou o Ministério Público Estadual, na condição de custos legis a se manifestar pela improcedência do pedido, ressaltando que o Município não conseguiu apresentar prova documental robusta que evidenciasse que os valores pagos não corresponderam aos serviços efetivamente prestados.

Dessa forma, inexistindo substrato fático e jurídico para reformar a sentença de primeiro grau, não se pode admitir uma condenação baseada em presunções ou ilações, sob pena de afronta ao princípio da segurança jurídica.

Como se vê, a súplica recursal não merece acolhida. Ante o exposto, com fulcro na Súmula 568 do STJ,
monocraticamente, NEGO PROVIMENTO ao recurso e, em remessa necessária, RATIFICO a sentença por seus próprios fundamentos....”.

Corroborando ainda, temos julgado da
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
deste E. Tribunal, que a Lei de
Improbidade Administrativa adotou expressamente os princípios do Direito Administrativo Sancionador, dentre eles o da legalidade, segurança jurídica e retroatividade da lei benéfica. Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – ALTERAÇÕES NA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA PELA LEI No 14.230/2021 – REVOGAÇÃO DO ART. 11, INCISO I – ABOLITIO CRIMINIS – RECURSO DESPROVIDO. 1. O sistema da Improbidade Administrativa adotou expressamente os princípios do Direito Administrativo Sancionador, dentre eles o da legalidade, segurança jurídica e retroatividade da lei benéfica. 2
. O artigo 11, inciso I, da Lei no 8.429/92 foi revogado com a redação dada pela Lei no 14.230/2021, motivo por que a denúncia formulada com fundamento no referido tipo penal não merece prosperar
. 3. Recurso desprovido. (TJ-MT 00025817020098110040 MT, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 08/11/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/11/2022). (Grifo nosso).

Por fim, o referido entendimento se encontra superado diante da redação atribuída nos incisos I e II, do § 6o, artigo 17, da Lei n.° 8.429/92, pela Lei n.° 14.230/21, que passou a prever, expressamente, que a petição inicial deverá individualizar a conduta do réu e apontar elementos probatórios mínimos que demonstrem a ocorrência das hipóteses previstas na LIA, bem como necessariamente será instruída com documentos que contenham indícios suficientes da veracidade dos fatos e do dolo imputado,
in verbis
:

“Art. 17. A ação para a aplicação das sanções de que trata esta Lei será proposta pelo Ministério Público e seguirá o procedimento comum previsto na Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), salvo o disposto nesta Lei.

[...]

§ 6o A petição inicial observará o seguinte
.

I - deverá individualizar a conduta do réu e apontar os elementos probatórios mínimos que demonstrem a ocorrência das hipóteses dos arts. 9o, 10 e 11 desta Lei e de sua autoria, salvo impossibilidade devidamente fundamentada;

II - será instruída com documentos ou justificação que contenham indícios suficientes da veracidade dos fatos e do dolo imputado ou com razões fundamentadas da impossibilidade de apresentação de qualquer dessas provas, observada a legislação vigente, inclusive as disposições constantes dos
arts. 77
e
80 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015
(Código de Processo Civil)”.

Posto isso, nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025